Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003592-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO RAMOS - CPF: 807.899.191-68 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO – APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em
cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O
ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos.

3. Considerando que
competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, resta prejudicado o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das CDA’s, por ausência de notificação válida, bem como do suposto não funcionamento da empresa, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes dos processos administrativos.

4.
Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos nas CDA’s como corresponsáveis, em razão da presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo
, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135 do CTN.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto, motivo pelo qual, na linha do aludido precedente, o ICMS Garantido Integral se afigura inconstitucional (RE 598.677 – Tema 456).

6.
Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais, posto que
“é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis”
(RESp 1.696.910/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
José Claudio Ramos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória
no 1003592-14.2021.811.0003, proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, consignado nas CDAs
201610474, 2018177465, 2018772070, 20191629272 e 20181301.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, ao argumento de que todos os débitos tributários constantes nas CDA’s mencionadas na presente ação anulatória são inconstitucionais e ilegais.

Aduz que, diferentemente do exposto na sentença,
“
exigir que o apelante
(contribuinte)
comprove que não foi devidamente citado do processo administrativo que constituiu as CDA’s é no mínimo cerceamento de direito, senão ilegal, levando em consideração que o ente é o detentor da prova, cabendo a ele realizar a produção, sob pena de configurar prova diabólica e em respeito ao princípio da verdade real.”

Sustenta que
“a
ausência de notificação válida no processo administrativo causa nulidade no procedimento por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, princípio de aplicação obrigatória a todos os processos judiciais e administrativos
(art. 5°, LV, CF)
e, consequentemente, a nulidade da CDA que foi constituída no processo que desrespeitou esse direito fundamental.”

Realça, inclusive, que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram violados tanto em sede administrativa, diante da ausência de intimação da empresa e dos sócios acerca da constituição do débito, quanto por ocasião do julgamento da presente ação anulatória em virtude da falta de intimação das partes para produzirem provas no momento do saneamento do processo e da inobservância da possibilidade de inversão do ônus da prova.

Assevera que, na presente hipótese, não agiu com acerto o magistrado sentenciante ao julgar antecipadamente o feito, em vez de proceder com a intimação das partes para que especificassem as provas a serem produzidas, o que, segundo o autor, configura cerceamento do direito de defesa do apelante.

Com relação ao encerramento da atividade empresarial, alega que
“
seria impossível para o apelante comprovar que a mencionada empresa nunca funcionou, apenas manteve-se aberta por determinado lapso temporal”
, bem como que caberia ao magistrado determinar que o ente público comprovasse que a empresa funcionou, em vez de presumir o aludido funcionamento.

Defende, ainda, a ilegitimidade passiva dos sócios, sob o fundamento de que
“
a inclusão do sócio como corresponsável é a exceção, por isso, deve ser motivada e fundamentada através de procedimento administrativo que demonstre o “excesso de poderes” e a “infração do contrato social ou estatutos”, que garanta o contraditório e ampla defesa do mesmo, tendo em vista o seu caráter acusatório de praticar de atos “ilegais”.”

Assevera, também, que a cobrança do ICMS Garantido Integral é ilegal e inconstitucional, uma vez que
“não é possível a cobrança do ICMS Garantido Integral pelo fato de
modificar a regra matriz, mais especificamente no critério material”
bem como que
“o
regime de apuração do ICMS Garantido Integral
modifica o critério temporal da hipótese de incidência
, como
o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido à reserva legal, também não poderia ser tratado através de decreto.”

Defende a necessidade de condenação do apelado ao pagamento dos valores gastos com honorários contratuais, ao argumento de que
“a
luz do principio da reparação integral dos danos o apelante deve ser colocado exatamente no patamar que se encontrava antes da constituição dos débitos de maneira inconstitucional e ilegal.”

Ao final, apresenta pedido de prequestionamento da legislação federal inaplicada.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença vergastada, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente as teses recursais, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 110256123).

Dispensada a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
José Claudio Ramos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória
no 1003592-14.2021.811.0003, proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, consignado nas CDA’s 201610474, 2018177465, 2018772070, 20191629272 e 20181301.

Prima facie
, infere-se que a presente ação anulatória foi proposta pelo apelante, objetivando a anulação das Certidões de Dívida Ativa ns.
201610474 (TACIN, irregularidade escrituração de livros fiscais e omissão de informações econômicas: GIEF), 2018177465 (TACIN), 2018772070 (TACIN), 20191629272 (TACIN e EFD-escrituração fiscal digital), 20128275 (ICMS Garantido Integral), 20181301 (TACIN) e 20156759 (irregularidade de escrituração dos livros fiscais), as quais totalizam a quantia de R$ 283.000,63 (duzentos e oitenta e três mil reais e sessenta e três centavos).

Relata que era sócio da empresa
Center Comércio e Representações Ltda
, do ramo de comércio atacadista de materiais elétricos, madeira, construções e ferragens, mas que a empresa nunca funcionou de fato, em decorrência do falecimento do sócio administrador, vindo o autor a requerer a baixa do CNPJ em 25/05/2020.

Segundo o autor, a empresa não foi devidamente intimada/citada no processo administrativo que constituiu o débito tributário, referente ao recolhimento de ICMS Garantido Integral e de Taxa de Segurança Contra Incêndio, assim como o requerente não fora devidamente intimado de sua inclusão como devedor nas CDA’s, conforme preceituam os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Além disso, defende a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos débitos tributários inscritos em dívida ativa referentes à falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral e a falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Aduz, também, que
as infrações referentes à omissão de informações econômicas e fiscais – GIEF, irregularidade de escrituração de livros fiscais e EFD-escrituração fiscal digital não devem ser aplicadas no caso por se tratar, à época, de empresa sob regime simplificado de tributação.

Ao apresentar contestação, o Estado de Mato Grosso requereu o reconhecimento da perda superveniente e parcial do objeto da ação, esclarecendo que promoveu a exclusão da exigência fiscal da TACIN, o que implicou no cancelamento das CDA’s 20181301, 2018772070, 2018177465 e na retificação das CDA’s 20191629272 e 201610474.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, afastando as alegações de nulidade do processo administrativo, de ilegitimidade passiva dos sócios, de ilegalidade da tributação do ICMS Garantido Integral e do ressarcimento dos honorários advocatícios, constando do dispositivo da sentença o que segue:

“Com essas considerações, confirmo a decisão liminar e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
JOSÉ CLAUDIO RAMOS
em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para declarar a nulidade do crédito tributário relativo à
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN,
consignado nas CDAs 201610474; CDA 2018177465; CDA 2018772070; CDA 20191629272 e CDA 20181301.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da cobrança da TACIN, consoante dispõe o artigo 85 §3o, I, do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu, após o ajuizamento da ação, a procedência do pedido de exclusão dos fatos geradores relativos a TACIN, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.”
(Id. 110256114).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
José Claudio Ramos, objetivando a reforma da sentença, com a procedência de todos os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja reconhecida a nulidade do débito tributário, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo comporta parcial provimento.

Inicialmente, convém destacar que não merece acolhimento a alegação do apelante de cerceamento do direito de defesa durante a instrução processual em Juízo, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, em virtude do julgamento antecipado do feito e da ausência de intimação das partes para que indicassem as provas a serem produzidas.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.”
(REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.” (
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se).

In casu
, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Inclusive, no caso vertente, nota-se que o magistrado de primeiro grau, ao contrário do mencionado pelo apelante, determinou, sim, a intimação das partes para que especificassem, de maneira justificada, as provas que pretendiam produzir, com a indicação dos fatos a serem provados (Id. 110256107).

Ocorre que o apelante se limitou a requer a inversão do ônus da prova, medida excepcional e que demanda o preenchimento de requisitos legais, sendo que, ao sentenciar, o magistrado consignou que
“o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.”

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Definitivamente, considerando que o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do apelante.

No que tange à alegação de que o ônus de juntar o processo administrativo fiscal, a fim de que fosse comprovada a ausência de notificação/intimação dos contribuintes, cabia ao apelado, e não ao apelante, também não comporta acolhimento.

Deveras, cumpre registrar que, em verdade, o ônus de juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos dos artigos 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica na presente hipótese.

Vale dizer, cabia ao apelante a juntada aos autos do processo administrativo que deu origem ao débito e às Certidões de Dívida Ativa questionadas quando da apresentação da inicial, sendo certo que o acesso ao procedimento administrativo descrito nas CDA’s perante a Secretaria de Estado de Fazenda, ao menos em tese, está ao seu dispor.

De se ver, no ponto, que não há qualquer indicativo de recusa injustificada do órgão em apresentar o procedimento em questão, tampouco qualquer alegação do apelante nesse sentido, pelo que não há falar em cerceamento de defesa em âmbito administrativo.

Demais disso, não há como imputar tal mister ao apelado, já que a seu favor milita a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, conforme dispõe o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Não dependem de prova: IV - os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.

A propósito, registre-se que a jurisprudência do STJ é consolidada neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução. 3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação.
4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
."
(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) [Destaquei].

Destarte, competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que, de resto, prejudica o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das CDA’s, por alegada ausência de notificação válida, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes do processo administrativo.

Assim, como o autor não apresentou elementos capazes de corroborar as suas informações, não se desincumbindo do seu ônus probatório, é o caso de manter a sentença no ponto em que afastou a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo.

No mesmo sentido, nota-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de inexistência do fato gerador dos débitos tributários questionados, sob o frágil argumento de que a empresa nunca funcionou.

Ao contrário, é possível verificar, a partir do extrato de consulta cadastral junto à JUCEMAT (Id. 110256100), que a constituição da sociedade empresarial ocorreu em 04/11/2005, enquanto que a data do término se deu apenas em 22/05/2020, o que leva a conclusão de que, por ocasião dos fatos geradores das CDA’s mencionadas na presente ação, a empresa se encontrava ativa, não sendo possível afastar tal presunção com base apenas na alegação de que a empresa nunca funcionou, sem que prova objetiva nesse sentido tenha sido produzida pela parte interessada.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do sócio da sociedade empresária, sob o fundamento de que, em conformidade com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, o sócio não gerente não pode arcar com a responsabilidade tributária, cabendo ao fisco demonstrar as práticas que justificaram a sua inclusão nas CDA’s.

De fato, n
os termos do ordenamento jurídico pátrio, em regra, a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, respondendo estes pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

A despeito disso, o Código Tributário estabelece a responsabilidade e redirecionamento aos integrantes da sociedade, nos seguintes termos:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

Ocorre que, conforme exposto pelo magistrado sentenciante,
a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. Ou seja,
as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser elididas por meio de prova inequívoca.

A propósito, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, se o nome do sócio consta na CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016). 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
. (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1619662/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA
. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A alegada violação do art. 535, II do CPC/1973 não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2.
A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária
.” (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) [Destaquei].

In casu
, nas Certidões de Dívida Ativa apontadas pelo apelante (Ids. 110253573 a 110253578) já constava o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo aos sócios comprovarem que não incorreram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, considerando que houve o apontamento, nas CDA’s, de processo administrativo tributário prévio, presume-se que, no referido procedimento, a responsabilidade do sócio foi discutida, e comprovada, uma vez que este figura como corresponsável no título executivo.

Na hipótese destes autos, além de não ter sido juntado os respectivos processos administrativos, o apelante não apresentou, nem mesmo, o contrato social da empresa, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Logo, tendo em vista que o apelante não fez prova de que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo 135 do CTN, não há como afastar a sua responsabilidade.

Por outro lado, com relação à alegada ilegalidade do ICMS Garantido Integral, objeto da CDA no 20128275, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso instituiu hipótese de antecipação de tributo por meio de decreto, em inobservância à reserva legal, entendo que razão assiste ao apelante.

Com efeito, o ICMS Garantido Integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, que acrescentou os artigos 133 e 146 às Disposições Transitórias do RICMS,
in verbis
:

“Art. 133 – Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subsequentes a serem realizadas no território mato-grossense, pelos contribuintes enquadrados nos Códigos de Atividade Econômica - CAE - indicados no inciso I do artigo 136 destas Disposições Transitórias.”

Todavia, sobre o tema, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”

(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Nesse sentido, tem-se que a tese de repercussão geral (Tema 456) firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no supracitado Recurso Extraordinário concluiu pela necessidade de lei para antecipação do pagamento do ICMS.

Para o relator, Min. Dias Toffoli,
“como no regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o momento da hipótese de incidência, as únicas exigências do artigo 150, parágrafo 7o, da Constituição são as de que a antecipação se faça por meio de lei e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”.

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3o da referida Lei Complementar assim dispõe:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Partindo dessas premissas, embora este Sodalício tenha julgado acerca da legalidade da antecipação do ICMS garantido integral, com base na Resolução 007/SARP, tal entendimento é anterior ao recente julgado do STF (RE 598.677/RS – Tema 456 de 29/03/2021) e do STJ (REsp 1.218.374 de 22/09/2021).

Inclusive, posteriormente, este e. Tribunal de Justiça também se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO. 1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...)
(TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais.

Deveras, o entendimento assente na Corte Superior de Justiça é no sentido de que a contratação de advogados para a atuação judicial na defesa de interesses das partes, não pode constituir em dano material passível de indenização, uma vez que inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça.

Ademais, conforme sabido, se a parte não tem condições de arcar com despesa de advogado para defender seus direitos poderá ser atendida pela Defensoria Pública, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
. (...)”
(STJ, REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) [Destaquei].

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto apenas para reconhecer a nulidade da CDA no 20128275, referente ao ICMS Garantido Integral, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022